Tribunal: STF
Processo: HC 239207
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ que conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial 2336832/TO (eDOC 07). 



    Alega-se, em síntese, que a decisão de pronúncia do paciente é flagrantemente ilegal, porquanto não embasada em provas diretas ou indiretas colhidas em juízo, violando o art. 155 do CPP. 



    Aduz para tanto que a) “o paciente, NÃO reside na cidade de Gurupi-TO onde é acusado de cometer o homicídio, tem residência e emprego fixo na empresa (SINTRAS - Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins) há mais de 10 anos na cidade de palmas- TO, ou seja a quase 300 Km de distância de onde ocorreu homicídio, conforme demonstrado nos autos”; b) “O paciente é pessoa idosa, pobre, NÃO possui veículo automotor de qualquer tipo e/ou modelo, aposentado, sempre obteve renda de pouco mais de um (01) salário mínimo. O paciente já está preso há mais de 03 (três) anos”; c) “No dia 14/02/2018, foi encontrada pela polícia militar uma arma (04 anos após homicídio), que a Polícia Judiciária passou a atribuir vários homicídios a pessoa do Paciente”; d) em outro homicídio imputados ao paciente, o STJ, ao julgar o AREsp 2347026/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/09/2023, “decretou a impronúncia do paciente, pelos mesmos motivos que hora se recorre”.



    Busca-se, em caráter liminar, “seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus, a fim de conceder a liminar e impronunciar o Paciente, ainda que de ofício.” 



    Subsidiariamente, “que ao menos seja determinada a suspensão dos Autos de Ação Penal n.0013508- 70.2020.827.2722, em curso em Gurupi/TO, na Vara Especializada no Combate à Violência contra Mulher e Crimes Dolosos contra Vida. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora. 



    2. O periculum in mora, in casu, resta evidente, já que consoante depreende-se do andamento processual o paciente proximamente será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, datado para 03.04.2024 (eDOC.04). Não bastasse, o fato de encontra-se preso e a ação penal seguir seu regular curso tornam possível verificar, sem maior esforço, o periculum in mora decorrente da ausência de intervenção judicial. 



    Já no que tange ao fumus boni iuris, constato que a decisão de pronúncia exarada pelo Juízo da causa repousa sobre fundamentos de discutível robustez. 



    No julgamento do HC 180.144/GO, a Segunda Turma desta Corte concluiu pela impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Confira-se a ementa do precedente:



    “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina . Precedentes . – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes . – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. (HC 180.144/GO, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, Sessão Virtual de 02.10.2020 a 09.10.2020)



    No caso destes autos, a decisão de pronúncia foi fundamentada nos seguintes termos quanto à autoria dos fatos pelo paciente (eDOC 3, pp. 4 e ss.):



    Verifica-se que os indícios de autoria delitiva ficaram comprovados. 



    A testemunha Guilherme Ribeiro relatou em juízo que: “Estava pilotando a moto e a vítima estava na garupa. Que no caminho percebeu que tinha um veículo de modelo VECTRA seguindo eles. Que chegando à quadra do colégio Bom Jesus, na qual já estava achando estranha a aproximação do veículo, somente observou uma “mão dando dois tiros”. Que ouviu dois tiros e a vítima teria gritado. Que o passageiro desceu do carro e efetuou mais disparos contra a vítima. Que não sabe dizer quem efetuou os disparos. Que não sabe descrever o suspeito. Que pelo o que se lembra o atirador estava no banco de trás do carro. Que não sabe dizer se a vítima era usuário de drogas”. 



    O informante Domingos Alves Amaral disse que:



    “É pai da vítima. Que não conhece o acusado. Que a respeito dos fatos não sabe nada a respeito. Que seu filho estava desempregado na época. Que não sabe dizer se seu filho tinha contato com o acusado com o seu irmão. Que seu filho não era usuário de drogas. Que não sabe dizer se o seu filho estaria envolvido com uma mulher casada. Que o seu filho estaria em um relacionamento com uma mulher que tinha um namorado. Que não sabe dizer se alguém tinha algum motivo para matar o seu filho. Que algumas pessoas falaram para ele que a pessoa de Guilherme teria levado o seu filho para uma emboscada. Que seu filho teria sofrido uma ameaça de morte por conta do seu relacionamento”. 



    Os depoentes Maurício Brito de Sousa, Ibanes Soares de Sousa, Ednaldo José de Oliveira e Beatriz Carlos Fernandes, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos. 



    O acusado, em seu interrogatório judicial, negou os fatos, alegando que: 



    “Não tem nada a ver com o crime. Que na época dos fatos estava trabalhando na cidade de Palmas-TO. Que trabalhava como motorista no SINTRAS”. 



    Pois bem, embora a Defesa do réu tenha apresentado uma versão dos fatos diversa da que consta na denúncia, é importante ressaltar que, neste estágio, cabe ao magistrado analisar, de forma superficial, a existência de indícios mínimos de autoria, de forma que, havendo dúvida razoável, deve o réu ser submetido a Júri popular, em razão de sua competência constitucional. 



    Nessa oportunidade, como já exposto acima, há que ser feito o mero juízo de admissibilidade, verificando a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, já que o acolhimento das teses arguidas só seriam possíveis em caso de evidente ausência probatória. 



    Ademais, em que pese os depoimentos judiciais não apontarem o acusado como o autor do delito e à defesa alegar que os elementos de convicção extrajudicial não foram confirmados, o STJ tem o posicionamento de que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial.



    (...)



    Pois bem, analisando os autos de IP apenso, verifico que, em tese, a arma na qual foi supostamente utilizada pelo acusado no homicídio da vítima Giliard Pereira Cabral, foi à mesma utilizada no crime ora aqui discutido, conforme informações do evento 42- LAUDO/3 e evento 66 – REL FINAL IPL1.



    Assim, em prova tida como irrepetível, qual seja, o laudo pericial, é plenamente possível se basear a pronúncia, visto que de acordo com o art. 155, caput, in fine, do CPP: 



    (...)



    Diante do exposto, considerando as provas colacionadas aos autos, reputo existirem indícios suficientes de autoria em desfavor do réu BENEIR VIEIRA FERNANDES, razão pela qual, em não havendo provas contundentes acerca da inocência, o que resultaria na absolvição sumária, e comprovada a materialidade, a pronúncia do acusado e a apreciação pelo Conselho de Sentença é medida que se impõe.”



    Assim, os indícios de autoria reunidos nos autos lastreiam-se unicamente no fato de ter a investigação constatado que a arma do crime estaria relacionada ao ora paciente, o que na compreensão do Juízo a quo, constituiria prova irrepetível e portanto suficiente a, por si só, lastrear a pronúncia, consoante previsão do art. 155 do CPP. 



    Nada obstante, a decisão é lacunosa ao não detalhar como o vínculo com tal objeto conduz à suspeita de ser o paciente o autor do crime, e os demais elementos descritos nos autos nada acrescentam a conclusão de autoria delitiva.



    Não bastasse, no presente incidente o ora paciente traz prova constituída que contradiz o asseverado na decisão de pronúncia. 



    Primeiramente, constato que o paciente apresenta álibi documental demonstrando que na data dos fatos, dia 16.06.2014 (eDOC.06) estava trabalhando em cidade que dista cerca de 300 km do local do crime. 



    Além disso, verifico que a apreensão da arma em comento, aparentemente, resultou no processamento do ora paciente como autor de quatro homicídios (ações penais nº 0017374-23.2019.827.2722, nº 0011770-47.2020.827.2722, nº 0013508- 70.2020.827.272, nº 0014641-84.2019.827.2722) e em, ao menos uma dessas ações penais, qual seja a autuada sob o nº 0011770-47.2020.827.272, o STJ, após regular instrução de Recurso Especial, considerou as provas insuficientes e determinou a impronúncia do ora acusado, em situação análoga a presente .



    Nesse sentido confira-se trecho do acórdão exarado no AgRg no ARESP 2347026/TO:



    Na situação posta, como visto, a materialidade delitiva está baseada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Necroscópico, Laudo de Vistoria em Local de Cadáver, Laudo de Confronto Balístico de Projéteis, ao passo que os indícios de autoria decorre da compatibilidade da arma de propriedade do réu com os projéteis encontrados no corpo de Felipe Santos de Carvalho, qual seja um revólver Taurus, calibre 38, número de série 1041095, utilizada conforme Laudo de Confronto Balístico acostado no evento 51, do Inquérito Policial. 



    Salientou-se, ainda, que não houve testemunhas presenciais no local do fato. 



    Dessa forma, não há como se afastar a apontada ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, porquanto os elementos inquisitoriais utilizados para amparar a denúncia não foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório.



    O entendimento pelo STJ acima consignado, em conjunto com a fragilidade da fundamentação da decisão de 1º grau, a meu sentir, revelam verossimilhança da tese vertida pelo impetrante, pois hábeis a indicar o quadro de insuficiência de indícios idôneos a autorizar a prolação de decisão de pronúncia desfavorável ao paciente. 



    Contudo, observo que o impetrante olvidou-se de acostar aos autos cópia da exordial acusatória e bem como do laudo pericial que subsidiou a decisão de pronúncia, documentos indispensáveis para adequado deslinde do feito, o que inviabiliza o acolhimento do pedido liminar em seu aspecto mais amplo (revogação da prisão preventiva).



    Por conseguinte, tenho que o tema vertido na presente impetração merece exame mais detido, minucioso e aprofundado por parte da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Impõe-se, no presente momento, a cessação dos efeitos, atuais e potenciais, da ação penal subjacente a este writ. 



    Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, em menor extensão, a fim de suspender, cautelarmente, até o final julgamento do presente writ, o andamento da ação penal originária, nos autos do processo 0013508-70.2020.8.27.2722, sobrestando-se, por conseguinte, a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, aprazada para 03.04.2024 em face do paciente BENEIR VIEIRA FERNANDES, 



    Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao Juízo Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, a quem incumbirá o seu imediato implemento.



    Na oportunidade, solicitem-se ao mesmo Juízo informações, a fim de que: a) informe o número e atual estado de ações penais de competência do Tribunal do Júri contra o ora paciente; b) manifeste-se acerca dos termos da inicial, fornecendo informações processuais acompanhadas da disponibilização da íntegra dos autos processo acima mencionado e respectivo inquérito que o subsidiou, preferencialmente mediante a viabilização do acesso ao feito no portal do TJTO por meio do fornecimento de senha de acesso. Se inviável a disponibilização pela via eletrônica, encaminhe cópia do laudo pericial que vincula o paciente à autoria delitiva, a exordial acusatória e relatório final do inquérito policial.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente